Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023464-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEREZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 717.223.198-87 (RECORRENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), APARECIDA DE LOURDES ARRUDA GOES FERREIRA - CPF: 603.335.618-72 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023464-13.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023464-13.2024.8.11.0002

Recorrente:
Decolar.Com Ltda

Recorridos:

Aparecida de Lourdes Arruda Goes Ferreira

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pela fornecedora contra sentença que reconheceu a prática abusiva na negativa de reembolso integral de pacote de turismo cancelado por motivo de força maior, determinando o ressarcimento dos danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a negativa de reembolso integral do pacote de turismo diante de caso fortuito ou força maior caracteriza prática abusiva;

(ii)

estabelecer se há configuração de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de reembolso integral do valor pago pelo pacote de turismo, diante de comprovado impedimento por motivo de força maior, caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da empresa fornecedora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, sendo dever do fornecedor garantir a transparência e boa-fé na prestação de serviço, evitando prejuízos indevidos ao consumidor.

A retenção integral do valor pago pelo pacote de viagem viola o equilíbrio contratual e impõe ônus excessivo ao consumidor, configurando enriquecimento indevido da parte fornecedora.

Os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor diante da negativa de reembolso integral configuram dano moral indenizável, pois extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a condenação ao reembolso integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de reembolso integral de pacote de turismo cancelado por motivo de força maior caracteriza prática abusiva, sendo devida a restituição do valor pago pelo consumidor.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A retenção integral do valor pago por serviços não prestados sem justificativa plausível viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 39; Código Civil, artigo 373.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023464-13.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023464-13.2024.8.11.0002

Recorrente:
Decolar.Com Ltda

Recorridos:

Aparecida de Lourdes Arruda Goes Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Decolar.com Ltda.

Ação:
de indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Sentença
(Id. 257974674): julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo como prática abusiva da empresa a negativa de reembolso do pacote de turismo em razão do caso fortuito enfrentado pelos consumidores (doença grave – necessidade de cirurgia cardíaca de urgência/emergência) determinando o reembolso dos danos materiais no valor de R$ 5.790,20 (cinco mil setecentos e noventa reais e cinte centavos), e o pagamento de danos morais fixados em $ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 257974675)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 257974685)
:
defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023464-13.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023464-13.2024.8.11.0002

Recorrente:
Decolar.Com Ltda

Recorridos:

Aparecida de Lourdes Arruda Goes Ferreira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, a minoração da quantia fixada a título de danos morais.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu pacote de turismo, incluindo passagens aéreas e hospedagem para a cidade de Maceió/AL, com previsão de saída no dia 22.11.2023 e retorno para Cuiabá/MT no dia 29.11.2023.

Cumpre esclarecer que a parte recorrida apresentou relatório médico, do qual consta expressamente que o Sr. Valderez, ora recorrido, necessitou de intervenção cirúrgica em caráter de urgência/emergência em razão de doença coronariana e por isso, estava impedido de realizar a viagem contratada, o que caracteriza o instituto jurídico conceituado como
“força maior”.

Contudo, ao buscar cancelar o pacote perante a empresa recorrente, houve negativa administrativa, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes não prevê reembolso em caso de cancelamento.

Destaca-se que, no caso concreto, a lide se limitou na possibilidade, ou não, de retenção do valor contratual integral.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que o cancelamento do voo realizado pela parte consumidora se enquadra na determinação prevista no art. 373 do Código civil, o qual disciplina que, em caso de prejuízo por força maior ou caso fortuito não há responsabilidade a ser imposta ao devedor pelo prejuízo sofrido.

Sendo assim, mostra-se abusiva a prática de retenção integral do valor desembolsado pelo pacote de turismo e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, incorrendo em prática abusiva, a qual é vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e as garantias legais do nosso ordenamento.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3a T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor de cada um dos recorridos, considerando os transtornos sofridos se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Quanto aos danos materiais, tendo em vista a comprovação da existência e da extensão do prejuízo enfrentado, deve ser mantido em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025